Tribunal: TJDFT
Processo: 0744892-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744892-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL CAMPOS MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE DIVERSAS PORÇÕES FRACIONADAS E EMBALADAS DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 75,78G (SETENTA E CINCO GRAMAS E SETENTA E OITO CENTIGRAMAS), ALÉM DE 01 (UM) REVÓLVER, MUNIÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. HIPÓTESE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO QUE TANGE À POSSE DE ARMA DE FOGO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se verifica nulidade na abordagem do recorrente, visto que a sua perseguição para fins de busca pessoal não decorreu de suspeita aleatória, mas sim pautada em fundadas razões de que o apelante estava portando arma de fogo, o que se confirmou com a apreensão realizada posteriormente. 2. Também não configura violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do apelante, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de posse de arma de fogo pelo acusado, tendo em vista que os policiais, em momento anterior, foram noticiados por um popular de quem um indivíduo com as mesmas características do réu se encontrava na porta de uma residência portando um revólver e, no local indicado, o apelante correu para dentro de sua residência ao avistar a chegada dos policiais. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade das apreensões realizadas na residência do apelante por violação de domicílio. 3. Afastada a alegação de nulidade e havendo provas robustas da prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse de arma de fogo de uso permitido, inviável o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência probatória. 4. Não há falar, ainda, em desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal se as provas carreadas aos autos – notadamente os depoimentos dos policiais e a apreensão de balança digital, rolos de plástico filme e dinheiro – evidenciam que o réu tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, pouco mais de 75g (setenta e cinco gramas) de maconha, fracionada e embalada em diversas porções individuais. 5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp no 2.003.716/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, “a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso”. 6. Todavia, tratando-se de hipótese de multirreincidência, a majoração da reprimenda na segunda fase em fração superior a 1/6 (um sexto) constitui fundamentação idônea. Precedentes desta Corte de Justiça. In casu, possuindo o recorrente três condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, e utilizada uma delas para o reconhecimento de maus antecedentes, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, afigura-se justa a redução, na segunda etapa da dosimetria, do quantum de agravamento da reprimenda pelo crime de tráfico de drogas de 1/3 (um terço) para 1/5 (um quinto). 7. A compensação entre as circunstâncias agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer de forma parcial quando se trata de agente multirreincidente. Na hipótese lançada aos autos, no que tange ao crime de posse de arma de fogo, mantém-se a dosimetria da pena fixada na sentença, sob pena de reformatio in pejus. 8. Reconhecido o concurso material entre delitos cujas penas cominadas possuem natureza distinta (reclusão e detenção), deve-se observar o regime de cumprimento específico para cada uma delas. 9. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido praticados em concurso material), diminuir o quantum de agravamento da reprimenda por força da circunstância agravante reconhecida, reduzindo a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) ano, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, além de 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa, à razão legal mínima, para 07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, e 712 (setecentos e doze) dias-multa, calculados no mínimo legal, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e fixado o regime inicial semiaberto para a pena de detenção. O recorrente aponta violação aos artigos 157, caput e §1o, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório e os elementos probatórios obtidos por ingresso em seu domicílio estariam eivados de nulidade, porquanto a entrada policial não teria sido franqueada pelo morador, bem como não estaria amparada em dados concretos que indicassem a existência de justa causa para a medida invasiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, caput e §1o, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, consta que os policiais militares Flávio Menezes Souza e Teodomiro Gustavo dos Santos de Sousa receberam a informação, por parte de um popular, de que havia um indivíduo de camisa preta, na porta de uma casa, ostentando uma arma. Acrescentou o denunciante que esse mesmo indivíduo, dias antes, teria participado do roubo de um veículo. Diante disso, os policiais iniciaram um patrulhamento na região e avistaram uma pessoa com as mesmas características apontadas pelo popular, posteriormente identificada como sendo o ora apelante. Ao se aproximaram e darem ordem de parada, de acordo com os policiais, o réu teria apresentado nervosismo e fugido para o interior de sua residência. Por esse motivo, Flávio e Teodomiro decidiram perseguir o acusado e ingressaram no interior do imóvel, tendo sido o recorrente capturado no mesmo quarto em que, próximo à cama, foram apreendidos 01 (um) revólver calibre 38, 06 (seis) munições calibre 38 SPL, 01 (uma) munição calibre 9mm, 01 (uma) munição calibre 12, todas intactas, além de 24 (vinte e quatro) porções de maconha acondicionadas em plástico transparente, 01 (um) pote contendo uma porção da mesma droga esfacelada, 02 (dois) rolos de plástico tipo filme, 01 (uma) faca, 01 (um) bastão de madeira quebrado, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho de telefonia celular e, por fim, R$ 145,85 (cento e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) em espécie (IDs 53546129 e 53546138). Na mesma audiência de instrução, a informante Elzilene Campos Morais da Silva, mãe de criação do acusado, informou que não presenciou o ocorrido. Consignou, todavia, que tinha conhecimento do revólver adquirido por Gabriel para se defender de ameaças de morte (mídia de ID 53546896). Por sua vez, a informante Lauanne Pereira Tavares, cunhada do apelante, informou em Juízo que se encontrava no interior da residência de Gabriel no dia dos fatos. Aduziu que estava num quarto com seu namorado, enquanto o réu estava dormindo em outro cômodo, quando se assustou com um forte barulho e viu os policiais ingressando no imóvel na companhia da irmã de Gabriel, à época com 10 (dez) anos de idade. Afirmou que, em seguida, os policiais militares algemaram o acusado e o irmão deste e passaram a revistar a casa. Indagada pela Defesa, respondeu ter visto apenas a arma de fogo apreendida, e não drogas (mídia de ID 53546899). Por fim, a testemunha Rosana Marques de Sousa, arrolada pela Defesa, afirmou ser vizinha de Gabriel. Destacou que presenciou o momento em que os policiais militares ingressaram no domicílio do apelante, pois estava conversando com uma amiga na porta de uma igreja situada próxima à aludida residência. Salientou, ainda, que passou cerca de 15 (quinze) minutos naquele local, tendo visto apenas a irmã menor de Gabriel na frente de casa, vestida com um casaco preto com capuz, quando chegaram os policiais e entraram no imóvel com ela (mídia de ID 53546900). Cotejados os depoimentos colhidos nos autos, é possível concluir que as circunstâncias da prisão em flagrante autorizavam que os policiais realizassem a busca pessoal no réu e ingressassem em sua residência (ID 58667869 - Pág. 6). Na hipótese, repita-se, a abordagem do réu ocorreu após os policiais militares serem noticiados por um popular de que um indivíduo, com as mesmas características do apelante, se encontrava em frente a determinada residência portando uma arma de fogo, de modo que a sua perseguição até o interior do domicílio restou justificada, o que culminou na prisão em flagrante do acusado na posse de um revólver, munições, drogas, além de diversos petrechos tipicamente empregados na traficância ilícita de entorpecentes (ID 58667869 - Pág. 7). (...) os elementos probatórios demonstram que as drogas apreendidas com o apelante eram destinadas à difusão ilícita, incidindo, de tal modo, no tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Logo, inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação da imputação do tráfico de drogas (ID 58667869 - Pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024